Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-02.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800375-02.2023.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: FIS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao fixar de forma equivocada o termo final do prazo recursal, defendendo que a contagem correta, à luz dos dispositivos aplicáveis à intimação eletrônica, demonstraria a tempestividade do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na contagem do prazo recursal, capaz de alterar a conclusão do acórdão que não conheceu da apelação por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não se prestando à rediscussão de mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados.

4.

Embora o acórdão embargado tenha feito referência imprecisa ao art. 224, §3º, do CPC/2015 — aplicável à intimação por publicação — tal equívoco não configura erro material relevante, pois a contagem do prazo, com base correta nos arts. 231, V, e 183 do CPC, conduz à mesma conclusão de intempestividade do recurso.

5.

A intimação eletrônica considera-se realizada em 11/12/2023, iniciando-se o prazo em 12/12/2023. Considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, bem como a suspensão forense entre 20/12/2023 e 20/01/2024 e o recesso de Carnaval (12 a 14/02/2024), o termo final recursal ocorreu em 27/02/2024. O recurso foi interposto em 28/02/2024, portanto, fora do prazo legal.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, em casos de intimação eletrônica, o termo inicial da contagem do prazo é o primeiro dia útil subsequente à consulta, não se admitindo nova exclusão deste dia pela aplicação concomitante do art. 224 do CPC.

7.

Não se evidencia erro material apto a modificar o resultado do julgamento, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A referência imprecisa ao fundamento legal na contagem do prazo recursal, por si só, não configura erro material quando não altera a conclusão do julgado.

2.

Em intimação eletrônica, o termo inicial do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente à consulta ao teor da intimação, nos termos do art. 231, V, do CPC/2015.

3.

A Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer, salvo disposição em contrário, nos termos do art. 183, do CPC/2015.

4.

A contagem do prazo recursal deve considerar suspensões legais como recesso forense e feriados reconhecidos, sem alterar o marco inicial fixado corretamente conforme o regime da intimação eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 224, caput e §3º; 231, V; 183; 1.003, §5º; 1.022; 1.026, §2º. Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.455.226/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.574/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0800375-02.2023.8.14.1875, que não conheceu do recurso de apelação interposto, sob o fundamento de intempestividade. Vejamos a ementa do julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São João de Pirabas, inconformado com a sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados contra FIS Comercial LTDA. A apelação foi apresentada após o término do prazo legal de 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta deve ser conhecida, considerando-se o requisito extrínseco da tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de apelação é de 15 dias, conforme previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC/2015, e não foi observado pelo recorrente.

4.

Inexistem causas que justifiquem a contagem diferenciada ou a suspensão do prazo.

5.

A ausência de tempestividade impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, que obriga o relator a não conhecer de recursos inadmissíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação não conhecido.
Tese de julgamento:

7.

A ausência de tempestividade do recurso inviabiliza o seu conhecimento.

8.

O prazo para interposição de apelação é de 15 dias, conforme o CPC/2015, art. 1.003, § 5º."

O Município de São João de Pirabas, embargante, aduz, em suas razões recursais, que o acórdão embargado incorreu em erro material na fixação do termo final do prazo recursal da apelação.

Argumenta que, ao contrário do que constou no julgado, o termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso de apelação deve observar as regras específicas da intimação eletrônica, nos termos do artigo 231, V, do CPC/2015, e não as disposições referentes à intimação por publicação.

Sustenta que, sendo a intimação considerada como realizada em 11/12/2023, o dia útil subsequente, 12/12/2023, seria o dia do começo do prazo. No entanto, conforme artigo 224 do mesmo diploma legal, esse dia deve ser excluído da contagem, iniciando-se, de fato, em 13/12/2023.

Invoca, ainda, o benefício do prazo em dobro concedido às Fazendas Públicas, nos termos do artigo 183 do CPC, perfazendo, portanto, 30 dias úteis para a interposição do recurso.

Aponta, também, a ocorrência de suspensão de prazos em razão do recesso forense (de 20/12/2023 a 20/01/2024) e durante o período de Carnaval (de 12/02/2024 a 14/02/2024), o que influenciaria diretamente no termo final da contagem do prazo, que, segundo a argumentação do embargante, dar-se-ia em 28/02/2024 — data em que o recurso foi efetivamente interposto.

Enfatiza que a aplicação errônea do art. 224, §3º, do CPC/2015 — dispositivo aplicável a intimações por publicação e não eletrônicas — maculou o julgado, gerando grave prejuízo à parte e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Transcreve jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios para reforçar a tese de que a correta contagem de prazo no caso de intimação eletrônica exige a conjugação dos artigos 231, V, e 224 do CPC, com exclusão do dia do começo e inclusão do vencimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que se reconheça a tempestividade do recurso de apelação, com consequente anulação do acórdão embargado e o regular prosseguimento do recurso, com análise de mérito pela Turma julgadora.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id. 25671304.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, o embargante sustenta que o acórdão
incorreu em erro material na fixação do termo final do prazo recursal da apelação, aduzindo que a correta contagem de prazo no caso de intimação eletrônica exige a conjugação dos artigos 231, V, e 224 do CPC, com exclusão do dia do começo e inclusão do vencimento.

Com efeito, assiste razão ao embargante tão somente quanto à inadequação formal do fundamento legal adotado no acórdão embargado.

A intimação eletrônica deve observar, de fato, o disposto no art. 231, V, do CPC, segundo o qual considera-se como termo inicial da contagem o primeiro dia útil subsequente à consulta ao teor da intimação, conforme certificado nos autos.

Todavia, não obstante a referência ao art. 224, §3º, tenha sido imprecisa, tal imprecisão não acarreta alteração no resultado do julgamento, uma vez que a contagem efetiva do prazo, segundo os marcos temporais constantes nos autos, conduz à mesma conclusão de intempestividade do recurso de apelação.

A intimação eletrônica foi realizada no dia 11/12/2023 (segunda-feira), sendo certo que o início do prazo se deu no dia útil subsequente, 12/12/2023, nos termos do art. 231, V, do CPC. Aplicando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública pelo art. 183, caput e §1º, do mesmo código, e descontando-se os períodos de suspensão forense entre 20/12/2023 e 20/01/2024, bem como o recesso de Carnaval (12/02/2024 a 14/02/2024), a data final para interposição do recurso foi corretamente identificada como 27/02/2024. O recurso, contudo, foi interposto apenas em 28/02/2024, após expirado o prazo legal.

No que tange à tentativa do embargante de conjugar simultaneamente os dispositivos do art. 231, V, e do art. 224 do CPC para modificar o marco inicial da contagem, carece de respaldo jurídico. Isso porque os dispositivos legais possuem finalidades distintas e não comportam aplicação cumulativa no caso em exame.

O art. 231, V, define o termo inicial do prazo no contexto da intimação eletrônica, enquanto o art. 224 disciplina os critérios gerais de contagem, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. A tentativa de aplicar ambos os dispositivos de forma a excluir o primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica revela interpretação indevida e distorcida do sistema normativo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em se tratando de intimação eletrônica, o termo inicial da contagem do prazo se dá no primeiro dia útil após a consulta, sendo este (dia da consulta) o marco de exclusão para efeito do art. 224, caput, do CPC, não havendo espaço para excluir o dia subsequente à consulta e iniciar a contagem apenas no segundo dia útil, como sustenta o embargante.

Ademais, acerca da intimação eletrônica, dispõe a Lei nº
11.419
/06:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo."

Do disposto no art.
5º
da Lei
11.419
/2006, conclui-se que nos atos de comunicação praticados por via eletrônica, o prazo começa a fluir no dia de acesso pela parte ao teor do ato na página do tribunal.

Assim, da leitura conjunta dos dispositivos legais que regulam a matéria, verifica-se que no presente caso, considerando se tratar de leitura automática pelo sistema, deve ser desprezado da contagem o dia da leitura da intimação, iniciando-se o prazo no dia útil subsequente, conforme ocorreu no presente caso.

Vale ressaltar que, diferentemente do que sustenta o embargante, o STJ tem entendimento no sentido de não ser possível aplicar conjuntamente a previsão do caput do art.
224
do
CPC
na hipótese a fim de entender que a contagem apenas se iniciaria no segundo dia útil após a intimação, tendo em vista há previsão específica acerca da contagem do prazo, no caso, já excluindo a data da intimação e prorrogando o início do prazo para o dia útil subsequente. Sobre a questão cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TÁCITA. PRAZO. CONTAGEM. TERMO INICIAL.
MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos do art.
1.003
,
§ 5º
, do
Código de Processo Civil
, todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.

2. O art.
5º
,
§§ 1º
e
3º
, da Lei nº
11.419
/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, preceitua que a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 (dez) dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

3. Conforme dispõe o art.
231
,
V
, do
CPC
, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.

4. Na hipótese, o agravante foi intimado tacitamente em 2/5/2023, o prazo recursal se iniciou em 3/5/2023 e findou no dia 23/5/2023, sendo, portanto, intempestivo o

recurso protocolado no dia 24/5/2023.

5. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do
CPC
não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória, atentatória à boa-fé processual ou à dignidade da justiça na interposição de recurso previsto em lei, necessário, inclusive, para esgotar esta instância, requisito indispensável à interposição de eventual recurso extraordinário.

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp n. 2.455.226/RJ
, relator Ministro

Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos
219
e
1.003
,
§ 5º
, do
CPC
.

1.1. De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, a teor do disposto no art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei
11.419
/2006, c/c art.
231
,
V
, do
CPC
, "a intimação realizada por

meio eletrônico considera-se efetivada: a) no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da intimação; b) no primeiro dia útil seguinte à consulta

realizada em dia não útil; c) na data do término do prazo de 10 dias corridos da data do envio da intimação, quando não ocorrer consulta"
(AgInt nos EDcl no REsp

n. 1.909.524/AM, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 4/4 /2022, DJe de 7/4/2022
), sendo certo que o início do prazo para a interposição de

recurso se dá no primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica foi efetivada. Precedentes.

2. A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de

feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6º do artigo 1.003 do
CPC/15
. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do

referido diploma processual, não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.

3. N o caso dos autos, a parte recorrente não demonstrou, no momento da interposição do recurso especial, a suspensão dos prazos de modo a justificar a data

em que foi manejado o recurso, ocorrendo, assim, a preclusão consumativa.

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 2.308.574/PR
, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Portanto, embora se reconheça que houve, de fato, menção equivocada ao art. 224, §3º, do CPC no acórdão embargado, essa imprecisão formal não configura erro material apto a justificar a alteração do julgado, tampouco compromete sua fundamentação essencial, a qual permanece hígida quanto à intempestividade do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO
,
reconhecendo que, embora haja equívoco na indicação do fundamento legal utilizado no acórdão embargado, tal erro não altera a conclusão quanto à intempestividade do recurso de apelação interposto, razão pela qual mantém-se incólume o resultado do julgamento, n
os termos da fundamentação acima exposta.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025